Tribunal: STF
Processo: HC 199839
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Corte Especial do Superior Tribunal Justiça – STJ, que não conheceram do Agravo em Recurso Extraordinário no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no ARESP 166.7363/AC . 
    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão daquela Corte Superior: 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 
    1. Nos termos do art. 39 da Lei 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em processo penal cabe agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias corridos, e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.
    3. Recurso não conhecido” (documento eletrônico 4).
    O impetrante alega que,
    “[a] Decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de JustiçaSTJ, prolatada no AREsp nº 166736/AC (e-STJ Fls.888/893- DOC.ANEXO) que não conheceu do recurso de AGRAVO no Recurso Extraordinário nos EDcl no AgRg nos Edcl no Agravo em Recurso Especial (e-STJ Fls. 826/874-DOC.ANEXO) do ora paciente VALMAR MERYS SOARES DAS CHAGAS JÚNIOR. 
    Eminente Ministro Relator da Suprema Corte em que pese o teor da decisão ora guerreada, com a devida vênia e respeito, a mesma não deve prosperar pois ficou caracterizado uma afronta clara à um dos princípios mais importantes e sólidos existente no nosso Ordenamento Jurídico, quais sejam: o da AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO na seara criminal, bem como ao princípio da presunção de inocência e do devido processo legal” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive através de liminar e/ou de ofício, confirmando-a ao final para: 
    Que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça STJ, conheça, receba e processe o RECURSO DO PACIENTE DE AGRAVO (e-STJ Fls. 826/874-DOC.ANEXO) no Recurso Extraordinário nos EDcl no AgRg nos Edcl no Agravo em Recurso Especial AREsp nº 166736/AC, com o posterior encaminhamento das inclusas razões ao Colendo Supremo Tribunal Federal, independente de contrarrazões pelo Parquet” (pág. 12 do documento eletrônico 2).
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. 
    Em que pesem os argumentos veiculados pela defesa, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, portanto, a análise acerca do conhecimento ou não dos recursos manejados no STJ. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018)” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator